Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009563-86.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Thiago Santos de Oliveira contra ato do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.
Antes de decidir o pedido de deferimento de liminar, entendo necessário ouvir previamente a autoridade apontada coatora.
Cientifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator